Tribunal: TJMT
Processo: 1024678-79.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024678-79.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Latrocínio, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JEFFERSON SIMOES RODRIGUES - CPF: 109.449.536-03 (ADVOGADO), DANIEL SILVA LEAL - CPF: 029.660.111-06 (INTERESSADO), 2a VARA DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO), JEFFERSON SIMOES RODRIGUES - CPF: 109.449.536-03 (IMPETRANTE), DANIEL SILVA LEAL - CPF: 029.660.111-06 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA SILVA LEAL - CPF: 049.662.291-97 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 208.757.971-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS

CORPUS
- LATROCÍNIO - PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA E PARA EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO PENAL PROVISÓRIA, SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. SUBSIDIARIAMENTE, APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS OU PRISÃO DOMICILIAR - SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA – ANÁLISE DE EXCESSO DE PRAZO PARA PROLAÇÃO DE SENTENÇA – PACIENTE SENTENCIADO - ASSERTIVA NÃO SE APRESENTA PROCESSUALMENTE LÓGICA – GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA JUNTADA AO EXECUTIVO DE PENA - PLEITO PREJUDICADO - ANÁLISE PREJUDICADA - MEDIDAS CAUTELARES - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE DA CONDUTA - MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM (ALIUNDE) – PRISÃO NO CURSO DA AÇÃO PENAL – PRISÃO DOMICILIAR – EXTREMA DEBILIDADE NÃO DEMONSTRADA - SUBSTITUIÇÃO IMPERTINENTE - ORDEM DENEGADA.

Se
o paciente fora condenado pelo Juízo singular, não se justifica a apreciação desta tese por ausência de objeto
.

“Há a perda superveniente do objeto do habeas corpus, quando o executivo de pena, cuja remessa se pleiteia, aporta no Juízo competente para a execução penal, lá tendo sido autuado”
(TJMT, N.U 0002443-19.2015.8.11.0000).

O c. STJ firmou entendimento que
“mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito [...], indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes”
(STJ, HC no 537086/RS).

Se o paciente respondeu a ação penal preso cautelarmente, “
não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto [...] se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema”
(STJ, HC no 442.163/MA).

“Se o paciente permaneceu preso durante toda a instrução processual, não há razão para permiti-lo recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia preventiva, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação na instância singela. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.”
(TJMT, HC 1010732-45.2020.8.11.0000)

A conversão da prisão preventiva por domiciliar pressupõe demonstração de extrema d
ebilidade do paciente e/ou a impossibilidade de ser submetido a tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional
(TJMT, HC NU 1014969-88.2021.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1024678-79.2023.8.11.0000 - COMARCA DE NOVA XAVANTINA

IMPETRANTE(S):

DR. JEFFERSON SIMOES RODRIGUES

PACIENTE(S):

DANIEL SILVA LEAL

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de DANIEL DA SILVA LEAL contra ato omissivo do Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina, nos autos de ação penal (PJe 1001537-29.2022.8.11.0012), por não ter “encerrado a instrução processual” e expedida a guia de execução provisória para cumprimento da pena de 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, pelo cometimento, em tese, de latrocínio - art. 157, § 3o, II, do CP - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1)
“o acusado encontra-se preso preventivamente por mais de 281 dias sem sentença”
; 2) há excesso de prazo para iniciar execução penal; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade ao paciente. Subsidiariamente, aplicadas medidas cautelares alternativas ou “
prisão domiciliar”
(fls. 2/23-ID 186238150), com documentos (ID’s 186238154/186238165).

O pedido liminar foi indeferido (fls. 67/71 - ID 187040651).

O Juízo singular prestou informações (fls. 76/77 - ID 188566184).

A i. 9a Procuradoria de Justiça opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – Crime de latrocínio – Manutenção de prisão preventiva – Razões de impetração: O impetrante reclama de excesso de prazo na prisão preventiva do paciente, que segue preso desde 18/08/2022, sem que até o momento da impetração tivesse sido encerrada a instrução processual e publicada a sentença. Pede o deferimento de liminar, para que seja reconhecida a ilegalidade da prisão preventiva por excesso de prazo e determinada a expedição do alvará de soltura, de modo a permitir ao paciente responder ao processo em liberdade ou no cumprimento de outras medidas cautelares diversas da prisão; no mérito, pede a concessão definitiva da ordem – IMPROCEDÊNCIA – O presente habeas corpus foi impetrado em 16/10/2023, quando a ação penal de referência (Autos no 1001537- 29.2022.8.11.0012) já havia sido sentenciada, inclusive com certificação de trânsito em julgado; há notícia, também, de que já foi instaurado executivo de pena (Autos no 2000050- 70.2023.8.11.0012), encaminhado à comarca de Ituiutaba-MG, onde o paciente segue preso, para fins de acompanhamento e fiscalização; ou seja, o trâmite processual, até agora, flui dentro da normalidade e em prazo razoável, ajustado obviamente às peculiaridades e à gravidade do caso concreto – PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - fls. 79/82-ID 190993190)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 17.8.2022, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente, busca e apreensão domiciliar e autorização de acesso a dados de celulares, mediante a seguinte fundamentação:

“[...] No caso em epígrafe, em que se investiga o crime de latrocínio, verifico ser superior a quatro anos a pena máxima cominada em abstrato à infração penal imputada ao representado. [...]

A materialidade da infração penal em investigação está demonstrada pelo boletim de ocorrência n.o 2022.181725, (Num. 92627351) e pelo Relatório de Investigação n.o 2022.13.47727 (Num. 91961822).

Há indícios suficientes de autoria em desfavor dos representados, conforme se extrai do Relatório de Investigação n.o 2022.13.47727.

Restou apurado pela Polícia Civil que os representados são irmãos e que a representada Daniela e a vítima mantinham um relacionamento amoroso, tendo a representada planejado um furto na residência do ofendido, pois sabia que havia armas de fogo e dinheiro no local.

Durante a execução do crime, a representada Daniela ficou responsável por distrair a vítima, enquanto o representado Daniel ficou responsável pela subtração dos bens, no entanto, a situação saiu de controle, a vítima percebeu o que estava acontecendo e entrou em luta corporal com o representado, o qual lhe desferiu socos e golpes com um instrumento contundente, ceifando-lhe a vida.

Em seguida, o representado Daniel foi identificado em várias câmeras de segurança conduzindo o veículo da vítima, tendo saído da cidade de Nova Xavantina, passado por Aragarças-GO e chegado a Ituiutaba-MG.

Assim, diante da demonstração da ocorrência do crime de latrocínio e da existência de indícios suficientes de autoria em desfavor dos representados, vislumbra-se a presença do fumus comissi delicti.

A decretação da prisão preventiva dos representados é medida necessária como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Em princípio, vislumbra-se que o representado Daniel se evadiu do distrito da culpa e rumou para a cidade de Ituiutaba-MG, onde possui endereço residencial, justificando sua prisão como medida hábil a assegurar a aplicação da lei penal.

Além disso, o modus operandi utilizado para a prática da infração penal demonstra a periculosidade social dos representados e a elevada gravidade concreta do crime, justificando-se a segregação cautelar ora pleiteada, pois os elementos informativos evidenciam que o crime foi premeditado, que a representada Daniela, mesmo possuindo relacionamento afetivo com a vítima, colaborou com a prática da infração penal, e que o representado Daniel extinguiu a vida do ofendido mediante meio cruel consistente em múltiplos golpes com instrumento contundente, os quais foram desferidos mesmo quando a vítima já não esboçava mais reação e estava deitada ao solo.

Outrossim, verifica-se que a representada Daniela é reincidente e atualmente está cumprindo pena - PEP no 0000523-71.2015.8.11.0012, justificando-se sua segregação para evitar a prática de novas infrações penais.

Por fim, a segregação cautelar dos representados é necessária por conveniência da instrução criminal, a fim de se evitar que os investigados destruam outras fontes de provas, eis que está demonstrado que chegaram a destruir câmeras de segurança existentes no local dos fatos no afã de dificultar a investigação criminal.

Diante do exposto, acolho a representação da autoridade policial e o parecer

ministerial e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos representados DANIEL SILVA LEAL e DANIELA SILVA LEAL, qualificados nos autos, o que faço com fundamento legal no artigo 311 e seguintes do CPP. [...]

Diante do exposto, preenchidos os requisitos legais para a concessão da medida, nos termos do artigo 240 do CPP, DEFIRO a busca e apreensão pleiteada para que seja realizada a eventual apreensão de objetos necessários à prova de infração e quaisquer elementos de convicção que porventura sejam encontrados, a ser cumprida nos respectivos endereços: [...]

Diante do exposto, acolho o parecer ministerial e AUTORIZO a realização de perícia nos aparelhos celulares e dispositivos telemáticos eventualmente apreendidos, cartões de memória e chips, abrangendo os exames de dados, arquivos e mensagens de texto ou de voz (via SMS, WhatsApp, Telegram ou qualquer outro aplicativo), incluindo chips e cartões de memória, lista de telefones existentes, ligações efetuadas e recebidas, tentadas e concluídas, devendo ser informando os IMEIs dos aparelhos e as linhas telefônicas existentes. [...]”
(Carlos Eduardo de Moraes e Silva, juiz de Direito - ID 141180176)

Em 7.6.2023, condenou o paciente por latrocínio agravado [recurso que dificultou a defesa da vítima, emprego de meio cruel e contra pessoa idosa] - art. 157, § 3o, II, c/c art. 61, II ‘c’, ‘d’ e ‘h’, ambos do CP - a
23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial fechado (Carlos Eduardo de Moraes e Silva, juiz de Direito - PJe NU 1001537-29.2022.8.11.0012 - ID 119990069).

Em 27.7.2023, manteve a prisão mediante s seguintes fundamentos:

“Sentença de mérito foi proferida em 07.06.2023 (num. 119990069), tendo sido a ré Daniela Silva leal absolvida, ao passo que o réu Daniel Silva Leal foi condenado como incurso no

art. 157, § 3o, inciso II (latrocínio), c/c art. 61, inciso II, alíneas “c” (mediante recurso que dificultou / impossibilitou a defesa da vítima), “d” (meio cruel), e “h” (vítima idosa), ambos do Código Penal, tendo sido fixada pena privativa de liberdade de 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão), a ser cumprida no regime inicial fechado, além de 11 (onze) dias-multa. [...]

A prisão preventiva de Daniel Silva Leal foi decretada no processo n.o 1001418-68.2022.8.11.0012, em deferimento a representação da Autoridade Policial, após manifestação favorável do Ministério Público. A decisão está encartada em num. 92797995 daqueles autos.

Após verificar a presença do
fumus commissi delicti
(prova da materialidade do crime e indícios de autoria), a prisão preventiva foi decretada como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum libertatis
).

Levou-se em consideração a gravidade em concreto da conduta, o
modus operandi
, a evasão de Daniel do distrito da culpa e a destruição de meios de prova (câmeras de segurança instalada no local dos fatos).

Finda a instrução criminal e proferida a sentença de mérito, entendo que os fundamentos fáticos e jurídicos que ensejaram a decretação da prisão cautelar ainda se encontram hígidos, não se vislumbrando qualquer fato novo apto a ensejar a alteração de tal panorama processual.

Além disso, foi proferida sentença penal condenatória em desfavor de Daniel, fixando-se pena superior a 08 (oito) anos e estabelecendo-se o regime fechado para cumprimento da reprimenda [...]

Nestes termos, em sede de revisão prevista no artigo 316, parágrafo único,
MANTENHO
a prisão preventiva anteriormente decretada em desfavor de Daniel Silva Leal, eis que ainda presentes os pressupostos fáticos e jurídicos exigidos no artigo 311 e seguintes do CPP.”
(
Ricardo Nicolino de Castro
, juiz de Direito - PJe 1001537-29.2022.8.11.0012 - ID 124448967).

Em 25.10.2023, foi expedida a Guia de Execução Penal Provisória

Pois bem.

O paciente fora condenado pelo Juízo singular a
23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime fechado, em
7.6.2023
.

Logo, não se justifica a apreciação desta tese por ausência de objeto
.

Quanto à guia de execução provisória, foi expedida pela autoridade coatora e juntada ao respectivo executivo de pena do paciente em 25.10.2023 (SEEU 2000050-70.2023.8.11.0012).

Com efeito,
“há a perda superveniente do objeto do habeas corpus, quando o executivo de pena, cuja remessa se pleiteia, aporta no Juízo competente para a execução penal, lá tendo sido autuado”
(TJMT, N.U 0002443-19.2015.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 31.3.2015)

Portanto, a análise do tema está prejudicado.

Em relação às medidas cautelares alternativas, o Juízo singular manteve a prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta do paciente, visto que seria o executor direto do crime contra José Antônio Rodrigues Ribeiro, após premeditação; a vítima morta em decorrência de ferimentos na cabeça, provocados por múltiplos golpes com instrumento contundente, após estar caída ao solo e não apresentar mais reação; os objetos subtraídos foram transportados pelo paciente, no veículo da própria vítima, até Ituiutaba-MG.

O c. STJ firmou entendimento que
“mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito [...], indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes”
(HC no 537086/RS - Relator: Min. Antônio Saldanha Pinheiro - 17.2.2020).

Não bastasse, o paciente respondeu a ação penal preso cautelarmente, de modo que “
não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto [...] se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema”
(STJ, HC no 442.163/MA – Rel. Min. Jorge Mussi – 28.6.2018).

A propósito, esta e. Câmara assim decidiu:

“Se o paciente permaneceu preso durante toda a instrução processual, não há razão para permiti-lo recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia preventiva, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação na instância singela. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.”
(HC 1010732-45.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando De Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 21.7.2020)

Nesse contexto, impõe-se a preservação do ato constritivo.

Enfim, a conversão da prisão preventiva por domiciliar pressupõe demonstração de extrema d
ebilidade do paciente e/ou a impossibilidade de ser submetido a tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional
(TJMT, HC NU 1014969-88.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 1o.10.2021), o que não se verifica no caso, ao considerar que a impetração não está instruída com documentos que demonstram ser portador de qualquer doença ou necessitar de cuidados especiais.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023